Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1011578-57.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, LIMINAR, CAUÇÃO]

RELATOR
A
:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. JO
Ã
O FERREIRA FILHO
.
]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (AGRAVADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (AGRAVADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF:
065.050.564-67 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
CONTRACAUTELA INSUFICIENTE – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS – CONTRACAUTELA PRESTADA MEDIANTE O DEPÓSITO PARCIAL DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E OFERTA DE CINCO CAMINHÕES E DOIS MAQUINÁRIOS - MANTIDA A INIDONEIDADE DE UM DOS EQUIPAMENTOS GRAVADO DE ÔNUS REAL EM FAVOR DE TERCEIRO –
ACEITAÇÃO DO OUTRO MAQUINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO DA INSUFICIÊNCIA DO VALOR A PARTIR DE ANÚNCIOS DE BENS SIMILARES LOCALIZADOS NO ESTRANGEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA COM OFERTAS DE BENS ANÁLOGOS POR SITE NACIONAL – NECESSÁRIA NOMEAÇÃO
EXPERT
, PARA A AVALIAÇÃO DO PREÇO DO BEM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para que a caução apresentada em bens seja considerada idônea, devem estar livres e desembaraçadas, não servindo, para tanto, a oferta de trator dado em garantia fiduciária a terceiro.

Por outro lado,
diante da plausibilidade robusta da pretensão autoral, é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maio liquidez seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo.

Se ao recorrer, da decisão que decisão que conclui pela inidoneidade e insuficiência dos bens dados em caução, com expedição de alvará de liberação dos valores e bens dos réus que haviam sido bloqueados por determinação do juízo
ad quem
, a parte autora apresenta prova da propriedade do maquinário agrícola oferecido, acompanhado de
Carta de Avaliação
, que juntamente com valor em pecúnia depositado em juízo, e com os valores dos outros cinco caminhões, poderiam atingir, em tese, o valor da
contra
cautela exigida, inconveniente que o
juízo a quo
o desconsidere em função da divergência entre o preço a ele atribuído pela ofertante e o encontrado em anúncios de bens similares que se encontrem no estrangeiro.

Nesses casos, antes de concluir desde logo pela inidoneidade e insuficiência do bem ofertado, o juízo – que não dispõe de
conhecimentos técnico suficientes – deve nomear um
expert
de sua confiança para a correta avaliação do preço do bem, devendo, em todo caso, oportunizar ao ofertante a oportunidade de complementar a caução eventualmente considerada
insuficiente.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
c.c
Desconsideração da Personalidade Jurídica
n. 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
, a qual entendeu que o somatório dos valores depositados e bens ofertados a título de caução (R$2.046.419,00) não atingiram o valor da contracautela fixado em decisão anterior, proferida no ID. n. 114821398 dos autos de origem (R$2.726.334,48), e determinou a expedição de alvará de liberação, em benefício dos requeridos, dos valores bloqueados em cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, assim como dos respectivos consectários legais, independentemente de nova intimação da parte autora para fins de substituição, da contracautela.

Narra o recorrente que ajuizou a ação monitória originária para o recebimento de cheques, tendo pugnado pelo deferimento de medida cautelar de bloqueio de numerário financeiro, bens imóveis e veículos eventualmente existentes em nome da empresa emitente das cártulas e de seus acionistas, diante dos elementos indicativos de que as práticas de tais acionistas
indiciavam a prática de fraude contra credores, dilapidação do patrimônio e franco estado de insolvência da empresa, a ensejar possível desconsideração da personalidade jurídica.

Relata que, uma vez indeferido o pleito acautelatório, a autora interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, o qual foi provido integralmente pala Segunda Câmara de Direito Privado, que deferiu a tutela pretendida para que fossem efetivados os atos constritivos necessários à garantia do recebimento final do crédito perseguido.

Anota que ao ser comunicado, o juízo de origem promoveu o cumprimento da ordem de bloqueio, oportunidade em que diversas cifras foram bloqueadas para garantir o juízo, nenhuma delas, porém, oriunda do patrimônio da
empresa ECO
(emitente das cártulas), denotando seu alto grau de iliquidez.

Registra que, seguindo a marcha processual do presente feito, contra o respectivo acórdão foram opostos Embargos de Declarações pelos corréus, então agravados, os quais foram acolhidos para determinar que a autora, ora agravante, prestasse caução idônea para a manutenção dos bloqueios feitos, ficando, porém, registrado que o valor da contracautela a ser prestada deveria corresponder “
à diferença entre os rendimentos dos investimentos e aplicações dos réus, nos quais recaíram os bloqueios
on

line
, e a atualização ordinária dos valores depositados em conta judicial.”

Afirma que, ofertado inicialmente o imóvel denominado “Fazenda Amanda”, este foi rejeitado pelo juízo de origem, pelo que a autora pugnou por sua substituição pelo valor de R$300.000,00, já depositados nos autos.

Informa que antes da decisão acerca do pedido de substituição, a autora peticionou nos autos apresentando pedido de reforço da contracautela, ocasião em que ofereceu outros 07 (sete) bens móveis cujos valores, avaliados pela tabela FIPE e alguns por empresa especializada, remontaria a R$5.976.419,00.

Esclarece que, após oportunizar o contraditório, o juízo singular proferiu a decisão agravada, na qual concluiu pela inidoneidade dos bens ofertados por considerá-los “superavaliados” e, assim, determinou a liberação dos valores que haviam sido constritos em cumprimento do acórdão do AI
n. 1010942-62.2021.8.11.0000.

Inconformada, recorre a autora sustentando que, contrariamente ao que concluiu o juízo singular, foi devidamente provada a propriedade e valores dos bens ofertados, inclusive mediante juntada de notas fiscais dos bens, as quais não foram visualizadas pelo magistrado
a quo
que, de forma incompreensível, desconsiderou 2 (dois) bens que perfazem mais de R$4.000.000,00, simplesmente porque os preços apontados em avaliações realizadas por empresa especializada indicavam valores maiores do que aqueles que teriam sido pagos na aquisição do equipamento, se arvorando, assim, sobre fatos incontroversos, haja vista que os valores dos maquinários e implementos ofertados pela agravante não foram, em si, impugnados pela parte adversa, cuja impugnação se limitou à alegação da ocorrência de preclusão.

Assevera que, diversamente do que concluiu o juízo singular, a perspectiva de que tais equipamentos seriam antigos e que os valores não se encontram “adequados” não prospera pois que, após a pandemia de Covid-19, maquinários agrícolas, como os ofertados, tiveram uma severa valorização, e uma alta em sua demanda, conforme divulgado pela mídia especializada.

Alega que caso paire dúvida ao juízo acerca dos valores dos bens, há possibilidade de nomear-se perito, com conhecimentos técnicos, para fins de avaliação do maquinário em questão posto que os valores encontrados em consultas em sítios eletrônicos nem sempre correspondem à realidade de uma região/localidade.

Explicita, nesse ponto, que em relação ao maquinário
SKIDDER 555D
, Ano 2018, que, conforme Carta de Avaliação juntada autos valeria R$2.850.000,00, o juízo singular atribuiu o valor de R$1.750.000,00, a
partir de informação extraída da
internet
, tomando, porém, por referência, a oferta de um maquinário similar, porém 2 (dois) anos mais velho e com 3.000h (três mil horas) a mais de trabalho.

Aduz que jamais negou ou escondeu o fato de referido
bem-estar
gravado com alienação fiduciária. No entanto, o valor do equipamento ainda pendente de pagamento (R$216.320,22) seria ínfimo perto de seu valor global, de maneira que ao invés de considerá-lo como uma caução inidônea, o juízo poderia ter apenas abatido o valor do saldo devedor pendente no preço da avaliação que, ainda assim, o seu preço de mercado ultrapassaria a cifra de R$2.500.000,00.

Argui que, em relação Trator Florestal marca
JOHN DEERE, modelo FELLER 643K
, também desconsiderado pelo juízo singular, além de ter sido devidamente juntada aos autos a respectiva nota fiscal comprobatória da propriedade de tal bem, de sua completa liberação, e do ano de sua fabricação, de modo a infirmar a premissa equivocada da
“inexistência de ano e de propriedade do bem”
, os valores levados em consideração pela decisão recorrida referem-se à oferta anunciada na América do Norte que, obviamente, não poderiam ser equiparados aos preços do mercado nacional.

Pondera que, nesse particular, acaso o juízo tivesse dúvidas sobre o real valor do equipamento, poderia, mais uma vez, lançar mão de uma prova pericial, mas, jamais considerá-lo como caução inidônea.

Defendeu, nesse viés, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento definitivo, tendo em vista que a iminente liberação dos valores constritos implicará na ineficácia do procedimento jurisdicional, com sérios danos ao resultado útil do processo.

No mérito do recurso, pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a suficiência e a idoneidade dos equipamentos apresentados pela agravante para fins de caução
.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 169116666, para a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n. 169349348.

Contra a liminar recursal, os agravados
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
,
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
,
MARCOS ROSENDO DA SILVA
,
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
,
SÉRGIO VALERA ZABINI
interpuseram os recursos de Agravo Interno de
IDs
. 169836664, 169856671, 170016174, 170236657 e 170536184, pugnando, preliminarmente, pela intempestividade do manejo do Agravo de Instrumento e, no mérito, pela revogação da ordem de suspensão da decisão que havia autorizado a liberação imediata dos valores bloqueados.

Em decisão de ID. n. 170009176, foram indeferidos os pedidos de tutela de urgência aviados nos mencionados recursos de Agravo Interno.

Em petições de
IDs
.
ns
. 170009176 e 172588674, a
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
e
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
manifestaram desistência quanto a seus Agravos Internos.

Contrarrazões de
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
no ID. n. 170977179, de
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
no ID. n. 171271658, de
MARCOS ROSENDO DA SILVA
no ID. n. 171309158, de
FABRICIO CONERA BARBOSA
, e de
SÉRGIO VALERA ZABINI
no ID. n. 171396690, todos pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em petitório de ID. n. 179977706 (acompanhado dos documentos de
IDs
.
ns
. 179977718 e 179977718), o agravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
informou que tomou conhecimento de que:

(i)
o Caminhão
Man/TGX 29.480 6X4 T, placa QCY-9E80, Chassi 9532AXAZ8KE900349
, que fora ofertado na origem como parte da contracautela exigida, ao preço de R$ 340.296,00, foi indicado à penhora na data 10/08/2023, nos autos da
Execução
n. 1014943-13.2023.8.11.0003 movida pela empresa
TRR BOTUVERA LTDA
(CNPJ n. 15.370.398/0001-25), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT; e que

(
ii
)
cheque de número 001187, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), emitido pela empresa
Líder Distribuidora de Petróleo LTDA
, encontra-se em posse da empresa
PROGRESS COBRANÇA EMPRESARIAL
(CNPJ n. 24.201.565/0001-03), conforme confessado pela própria agravante nos autos do Proc. n. 0011144-84.2019.8.16.0033 movido pela
KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA
, em trâmite na Vara Cível de Pinhais – TJPR.

Por sua vez, encontrando-se o recurso já em pauta de julgamento, peticionou a agravada
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
no ID. n. 186978186 (acompanhado dos documentos de
IDs
.
ns
. 187001667 e 187001669) sustentando que a agravante omitiu intencionalmente informações relevantes ao processo, quais sejam, que
(a)
o trator florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K - NFE 000.000.087 - Série 001, encontrar-se alienado fiduciariamente em favor da empresa
MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS SA
; e que
(b)
o trator florestal marca CAT SKIDDER 555D estaria alienado fiduciariamente ao
BANCO CATERPILLAR S/A
, motivos pelos quais pugnou pela condenação da agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar sobre tais petições e documentos novos com eles juntados, nos termos do §1o do art.437 do CPC/15, a recorrente rebateu as aludidas petições dos agravados, tendo, para tanto, juntado os documentos novos no ID. n. 192969689 e 192969690.

Diante desses novos documentos, os agravados também foram instados a se manifestar (despacho de ID. n. 195899656), havendo resposta apenas dos agravados
MARCOS ROSENDO DA SILVA
,
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
e
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
nos
IDs
.
ns
. 199908170, 201587681 e 201980178 respectivamente.

É o
relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Há pedido de sustentação oral, mas como se trata

Agravo de Instrumento interposto de decisão que determinou a expedição de Alvará liberatório
, não cabe sustentação oral.

Portanto, indefiro os pedidos de sustentação oral.

QUESTÃO DE
FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, OAB
/
MT 6199-O
:

Senhor Presidente,
pela ordem, t
enho uma
questão de fato
.

Em que pese o
entendimento de
V
ossa
E
xcelência
,
estamos entendendo que es
t
e agravo decorre

de uma decisão derivada de

uma tutela de evidência e urgência que foi apontada
.

E
stamos falando
a
o fundo
,
de uma cautela e uma

contracautela
,
que fo
ram
,
inclusive
,
objeto de decisão des
t
a
egrégia
Câmara
.

P
or eminentemente essa razão
,
mas também não quero causar nenhum tumulto processual
, insisto
pela sustentação oral
,
até porque
,
todos os advogados
,
inclusive o advogado da parte agravante
,

também se inscreve
u
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor

Dauto
,

C
om todo respeito
a
Vo
ssa
E
xcelência
,

mas

neste caso
não

cabe sustentação oral
.

V
ossa
E
xcelência deve ter feito
a sustentação oral
quando da concessão da tutela
.
E
s
s
e Agravo de Instrumento
é consequência
d
aquela
situação
,

data
vênia
,

não cabe sustentação oral
.

V
ossa
E
x
c
elência

não
es
tá recorrendo
d
a decisão
,
mas

d
a consequência da

decisão
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE, OAB/MT 6199-O:

Quero que deixe
cons
ign
ado.

V O T O

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
RELATOR
A):

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, suscitaram os réus agravados a intempestividade da interposição do Agravo de Instrumento, vez que manejado com o fito de impugnar decisão proferida há mais de 15 (quinze) dias úteis, e que apenas foi mantida pelo juízo singular mediante indeferimento de pedido de reconsideração aviado pela autora.

No entanto, tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo do prazo recursal, a jurisprudência pátria tem precedente no sentido de que, se a nova decisão, apesar de ratificar o
decisum
anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FUNDAMENTOS NOVOS - TEMPESTIVIDADE –
Hipótese em que a agravante insurge-se contra 02 (duas) decisões agravadas, sendo que a última, publicada em 14.07.2017, rejeitou o pedido de reconsideração formulado – Última decisão agravada que baseia-se em novos fundamentos jurídicos, arguidos no bojo do pedido de reconsideração
,
devendo a contagem do prazo recursal, nesta hipótese, ser efetuada a partir da ciência desta última decisão
- Tempestividade verificada – Agravo conhecido.[...] (TJ/SP - 24a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento 2131220-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; j. em 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)

E no caso, conquanto a decisão ratificada (ID. n. 114821398 dos autos originários) tenha, inicialmente, concluído pela necessidade de a
contracautela ser complementada mediante depósito em valores, a nova decisão (ID. n. 118160915 dos autos de origem) passou a enfrentar a idoneidade e a suficiência da cautela ofertada (bens imóveis) a partir da correção ou não da cotação/avaliação de cada bem individualmente.

Sendo assim, a contagem do prazo recursal, nesta hipótese, deve ser efetuada a partir da ciência desta última decisão, cujos fundamentos complementam a motivação inicial do
decisum
antecedente, pelo que fica
rejeitada a preliminar
de
intempestividade.-

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Da transferência da posse, a terceiro, de um dos cheques que embasam o pleito monitório.

Não exatamente com uma questão preliminar ou prefacial de mérito, suscitou o recorrido
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
na petição de ID. n. 179977706, como uma espécie de questão antecedente, que o cheque de
número 001187
, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), emitido pela empresa
Líder Distribuidora de Petróleo LTDA
, encontra-se em posse da empresa
PROGRESS COBRANÇA EMPRESARIAL
(CNPJ n. 24.201.565/0001-03), conforme confessado pela própria agravante ao apresentar contestação nos autos do Proc. n. 0011144-84.2019.8.16.0033 movido pela
KOMATSU FOREST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA
, em trâmite na Vara Cível de Pinhais – TJPR.

Explicou que a agravante anexou naqueles autos (Proc. n. 0011144-84.2019.8.16.0033) um microfilme do referido cheque e como prova do envio da cártula via postal e a entrega no endereço indicado pela KOMATSU, inclusive com o comprovante do rastreamento dos correios n. JU360413210BR.

Ressaltou, ainda, que diante desse risco de circulação da referida cártula, postulou ao juízo de origem para requerer que fosse apresentada a versão originária do título.

Pois ao responder a tal arguição, a agravante suscitou que, tal questão se trata de uma inovação recursal – uma vez que não foi objeto da decisão agravada.

Consignou que ao impugnar a contestação nos aludidos autos do Proc. n. 0011144-84.2019.8.16.0033, a KOMATUSU teria reconhecido que jamais recebeu tal cheque da ora agravante.

Nesse particular, embora a questão possa ser relevante para a causa originária, inclusive como um potencial fato modificativo do direito invocado pela autora, ora agravante, certo é que, por ora, tal questão não pode ser examinada diretamente por este juízo.

Isso porque, Agravo de Instrumento constitui recurso de
devolutividade
restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso
desprovido. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, Relatora: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/05/2023,
publ
. no DJE 31/05/2023)

Diante disso, passo ao exame da matéria recursal de fundo:

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Conforme ressai dos autos, a agravante ajuizou Ação Monitória c/c desconsideração da personalidade jurídica e pedido liminar de bloqueio de bens em face da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
e de seus sócios
para cobrança de 19 (dezenove) cheques supostamente repassados pela empresa PORTO SEGURO, em favor de quem as referidas cártulas foram inicialmente emitidas, sendo que o valor de tais títulos somavam de R$ 6.600.000,00

Ao receber a inicial, apesar de deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da ação monitória perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, o juízo singular acabou por compreender que não demonstrados, na ocasião, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Contra tal
decisum
, foram interpostos recursos por ambas as partes, os quais foram julgados simultaneamente, sendo os recursos de Agravo de Instrumentos
ns
. 1017857-30.2021.8.11.0000, 1013452-48.2021.8.11.0000, 1013653-40.2021.8.11.0000, 1013653-40.2021.8.11.0000 e 1013592-82.2021.8.11.0000 interpostos pela ré e seus respectivos sócios foram desprovidos, ao passo que o Agravo n. 1010942-62.2021.8.11.0000, da parte autora foi provido para determinar
cautelarmente (a) a penhora
on

line
de R$8.008.965,38 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b)
restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos
ex
e atuais acionistas da empresa emitente dos cheques
, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

Opostos, porém,
embargos de declaração
, contra os acórdãos que desproveram os recursos da requerida e dos sócios, esses foram parcialmente acolhidos para
“reconhecer a omissão do julgado apenas quanto à necessidade de exigência de caução idônea,
de maneira a
condicionar a subsistência dos bloqueios
on

line
de valores de ativos financeiros das requeridas
, já efetivados via BACENJUD, à apresentação de caução real ou fidejussória, cuja idoneidade há de ser examinada pelo juízo singular no prazo máximo de 10 (dez) dias
.”

Comunicado o juízo de origem, a agravante ofereceu o imóvel matriculado no CRI de Cotriguaçu sob o n. 6.033, de propriedade da empresa Agroindustrial Estrela S/A (CNPJ 15.950.058/0001-73), aduzindo a existência de penhora sobre o imóvel, oriunda dos autos do Proc. n. 0028801-68.2010.8.11.0041, porém em valor inferior (R$2.325.743,07) ao do imóvel (R$20.500.000,00).

No entanto, por considerar que nos autos do referido processo havia um laudo pericial em que o
expert
signatário certificou que o referido imóvel é uma fazenda cuja área fora invadida, com grande extração de madeiras e abertura de terras pelos posseiros, e que contra a referida empresa encontravam-se pendentes pelos menos três outras demandas com objeto de alto valor, além de autuações administrativas por infrações ambientais que remontam ao importe de R$7.461.000,00, o juízo singular concluiu na decisão de ID. n. 113700775, pela
inidoneidade do imóvel
ofertado a título de caução, autorizando, então, a expedição dos respectivos Alvarás dos valores bloqueados nos autos e respectivos consectários legais.

Contra tal decisão, a agravante opôs os
embargos declaratórios
de ID. n. 113799171 dos autos de origem, pelo que requereu a substituição da garantia imobiliária inicialmente ofertada, pelo depósito judicial, em moeda corrente, no valor de R$300.000,00 – importe que, a seu crivo, seria suficiente para a garantia.

Antes, porém, da análise dos mencionados
aclaratórios
, a autora agravante peticionou mais uma vez nos autos no ID. n. 114886265, pugnando pela substituição dos
R$300.000,00
já depositados em juízo como contracautela, por
7 (sete) bens móveis (maquinários)
, cujos valores estimados, segundo cotações da tabela FIPE e outros
sites
especializados, somariam a importância de R$5.976.419,00, conforme Tabela abaixo:

BEM MÓVEL

ANO

VALOR ESTIMADO

1

Trator Florestal Marca JOHN DEERE FELLER 643K com 10.247 horas de trabalho

-

R$1.380.000,00

2

Trator Florestal marca CAT SKIDDER 555D ANO 2018 COM 14.756 horas de trabalho

2018/2018

R$2.850.000,00

3

MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida

(placa QCY9E80) Renavam (01161366943)

2018/2019

R$ 340.296,00

4

MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida (placa QCN9E80) Renavam (01208115607)

2019/2020

R$ 385.235,00

5

MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida (placa QCU0F80) Renavam (01146335110)

2018/2018

R$ 340.296,00

6

MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida (placa QCM9E80) Renavam (01150834150)

2018/2018

R$ 340.296,00

7

MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida (placa QCX9E80) Renavam (01150833081)

2018/2018

R$ 340.296,00

TOTAL

R$5.976.419,00

Ao apreciar os
embargos de declaração
de ID. n. 113799171, o juízo singular ignorou o petitório de ID. n. 114886265, tendo apenas consignado que,
“considerando a determinação contida no bojo dos Agravos de Instrumentos para que seja realizado depósito referente a ‘diferença entre os rendimentos dos investimentos e aplicações dos réus, nos quais recaíram os bloqueios
on

line
, e a atualização ordinária dos valores depositados em conta judicial’ (id. 112927066 – grifo nosso), levando em consideração os requisitos estabelecidos nesta ocasião fixo que o valor da contracautela deverá ser de R$2.726.334,48 (dois milhões setecentos e vinte e seis mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)”
(ID. n. 114821398 dos autos de origem), importe este calculado a partir de um rendimento estimado de juros de 0,7% a.m., pelo tempo médio de duração dos processos – 42 (quarenta e dois) meses.

Diante disso, o juízo singular determinou na ocasião, dentre outras coisas, fosse a autora recorrente intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, depositar em juízo a importância de R$2.726.334,48, sob pena de pena de ser
reconhecida insubsistência e determinada a consequente liberação dos valores bloqueados, em cumprimento às deliberações desta Câmara.

A autora peticionou, então, no ID. 115216822 dos autos de origem, requerendo (i) a reconsideração, a fim de que fosse analisada a petição de ID. n. 114886265, com a admissão dos bens móveis ofertados como contracautela e (
ii
) a imediata liberação dos R$300.000,00 em espécie depositados judicialmente.

Em despacho de ID. n. 115766512, o juízo singular reconheceu que examinou os mencionados
aclaratórios
sem analisar o pedido de ID. n. 114886265 e os documentos que a acompanham, pelo que determinou a intimação da que a parte requerida se manifestasse sobre o referido pleito autoral.

Após as respectivas manifestações, o juízo singular proferiu, agora sim, a decisão agravada de ID. n.114821398 dos autos de origem, examinando a idoneidade dos bens ofertados em contracautela.

Dos
7 (sete) maquinários ofertados
pela autora, o juízo de origem não encontrou qualquer empecilho – como por exemplo, a existência de gravame contratual (alienação fiduciária) ou judicial (penhora, arresto, bloqueio) – à eventual alienação futura, ou mesmo divergência quando à cotação dos
5 (cinco) caminhões
MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida
, cujos valores, somados, remontam ao importe de
R$1.746.419,00
e que junto dos
R$300.000,00
anteriormente depositados em espécie, corresponderia ao valor de
R$2.046.419,00
.

Nesse particular, conquanto o agravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
tenha suscitado na petição de ID. n. 179977706 que um desses cinco caminhões
Man/TGX 29.480 6X4 T – mais precisamente o de placa QCY-9E80, Chassi 9532AXAZ8KE900349
– foi indicado à penhora nos autos da
Execução
n. 1014943-13.2023.8.11.0003 movida pela empresa
TRR BOTUVERA LTDA
(CNPJ n. 15.370.398/0001-25), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ainda no dia 10/08/2023, imperioso consignar
que, em consulta aos autos da mencionada execução, ao menos até a data em que o presente recurso foi incluído em pauta, não havia deferimento, muito menos qualquer deferimento de constrição do mencionado caminhão.

Por outro lado, em relação ao (
a
)
Trator Florestal Marca JOHN DEERE FELLER 643K
, com 10.247 horas de trabalho, e ao (
b
)
Trator Florestal marca CAT SKIDDER 555D ANO 2018
, com 14.756 horas de trabalho, o juízo os compreendeu inidôneos sob a seguinte motivação:

“[...]

Ab
initio
saliento que a decisão proferida no id. 95334988 para que a pessoa jurídica
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A
fosse intimada para manifestar quanto ao interesse em integrar a lide não foi cumprido até a presente oportunidade, em parte pelas idas e vindas do processo em razão da movimentação atípica das partes, principalmente em razão da discussão que se instalou nos autos com relação ao cumprimento do
decisum
do
eg
. TJMT com relação a prestação de caução pelo autor.

Assim sendo, alerto que o processo deve caminhar de modo retilíneo em sentido vertical, não havendo espaço para o andamento circular ou horizontal da demanda.

Esclarecido o referido aspecto, é de se salientar que após a declaração de inidoneidade da primeira caução ofertada pelo autor, e da constatação de insuficiência do depósito realizado nos autos, passo a apreciar a derradeira apresentação de contracautela realizada pelo autor através da petição do id. 114886265 e documentos que a acompanham.

Na manifestação em questão o requerente pretende que este Juízo receba o maquinário apontado naquela ocasião pelo valor total de
R$5.976.419,00 (cinco milhões novecentos e setenta e seis mil,
quatrocentos e dezenove reais)
, que somado ao valor depositado alcançaria o montante de
R$6.276.419,00 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil reais, quatrocentos e dezenove reais)
.

Necessário, desde já, assentar a ausência de preclusão temporal na apresentação da manifestação do id. 114886265, pois esta ocorreu em momento anterior à decisão (id. 114821398) que apreciou os embargos de declaração manejados.

Note-se que não houve declaração de nulidade da decisão do id. 114821398, inexistindo, ainda, informação de que as partes tenham ingressado com eventual Agravo de Instrumento. Desta forma, naquela ocasião houve autorização para que o requerente apresentasse complementação da contracautela considerada insuficiente, inexistindo, então, motivos para não se apreciar o pedido protocolado em momento anterior àquela decisão.

Ultrapassado o referido aspecto é de se destacar que o requerente apresenta 07 (sete) equipamentos, a saber:

[...]

Passo, então, a análise dos bens ofertados encontramos problemas, senão vejamos.

TRATOR FLORESTAL MARCA JOHN DEERE FELLER 643K

O TRATOR FLORESTAL MARCA JOHN DEERE FELLER 643K,
SEM INFORMAÇÃO DO ANO
, com 10.427 horas de uso foi avaliado pelo valor de R
$ 1.380.000,00
(um milhão trezentos e oitenta mil reais).

Ab
initio
, registro que analisando a documentação carreada aos autos
INEXISTE
informação quanto ao ano de fabricação do equipamento.

Outrossim,
INEXISTE
nos autos Nota Fiscal que comprove a propriedade/ou posse do autor quanto ao aludido equipamento.

Por fim, em consulta a sites de venda de equipamentos similares são encontrados maquinários idênticos, com valores inferiores a avaliação realizada, ainda que contenham tempo de uso (horas de uso) inferior, senão vejamos:

Outrossim, foi localizado equipamento superior ao ofertado por valor
inferior
, senão vejamos:

Destarte, os referidos aspectos (ausência de informação de ano de fabricação, ausência de prova de propriedade/posse, e divergência entre valores realizados no mercado) impedem que este Juízo receba o equipamento em contracautela, ao que o considero
INIDÔNEO
para os fins a que se destina.

TRATOR FLORESTAL MARCA CAT SKIDDER 555D

O TRATOR FLORESTAL MARCA CAT SKIDDER 555D, ano 2018, foi avaliado pelo requerente em
R$ 2.850.000,00
(dois milhões oitocentos e cinquenta mil reais).

Note-se, entretanto, que a nota fiscal do id. 114886268 informa que o referido equipamento foi adquirido pelo valor de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Calha consignar que a referida nota fiscal foi emitida em 09.05.2019.

Destarte, apesar da ‘carta de avaliação’ do id. 114886267 não verifico compatibilidade com a realidade em admitir que um
equipamento com mais de 05 anos e 14.756 (catorze mil setecentos e cinquenta e seis) horas de trabalho possua valor superior ao valor de sua aquisição zero.

O referido aspecto se revela, ainda, mais relevante quando se verifica que equipamento similar ao ofertado, com 04 anos a mais (2014), mas com menos horas de uso se encontra sendo ofertado na internet por cerca de 26% do valor da avaliação apresentada.

Outrossim, é possível verifica equipamento do mesmo ano de fabricação (2018), com menos hora de uso sendo ofertado por cerca de 1/3 do valor sugerido pelo requerente para o bem em questão.

Ademais, a nota fiscal do id. 114886268 informa-nos que o referido maquinário se encontra alienado fiduciariamente ao Banco Caterpillar S/A, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a quitação/baixa da referida constrição.

Destarte, os referidos aspectos (alienação fiduciária pendente e divergência entre valores realizados no mercado) impedem que este Juízo receba o equipamento em contracautela, ao que o considero
INIDÔNEO
para os fins a que se destina.

DEMAIS EQUIPAMENTOS

Os demais equipamentos ofertados seriam:

[...]

Em consulta ao sistema RENAJUD constato que os referidos equipamentos se encontram livre e desembaraçados, senão vejamos:

[...]

Note-se, entretanto, que a soma dos 05 (cinco) veículos alcança o montante de
R$1.746.419,00 (um milhão setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais)
, que somados aos valores depositados perfaz o montante de
R$ 2.046.419,00 (dois milhões e quarenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais)
.

O referido é inferior àquele fixado através da decisão do id. 114821398, que
não foi objeto de recurso pelas partes
, ao que pela
segunda vez não verifico idoneidade na caução
ofertada pelo autor, verificando, assim, a impossibilidade de subsistência dos bloqueios
online
dos ativos financeiros dos requeridos, conforme assentado pelo
eg
. TJMT, inexistindo a necessidade de nova intimação do requerente
‘para fins de substituição, se necessário, da contracautela’
(id. 114886268), pois os autos necessitam caminhar de modo vertical, conforme já assentado por este magistrado, ao que
DETERMINO
:

i.
EXPEÇA-SE, IMEDIATAMENTE
, o respectivo alvará de liberação dos valores bloqueados e consectários legais, em benefício dos requeridos, conforme assentado na decisão do id. 114821398;

ii
.
EXPEÇA-SE, IMEDIATAMENTE
, o respectivo alvará de liberação dos valores e consectários legais depositados pelo requerente, em favor deste;” (ID. n. 118160915 - Pág. 4/13)

Pois bem.

Em princípio, a diferença entre o valor fixado pelo juízo singular a título de contracautela (
R$2.726.334,48
) e o somatório dos valores depositados (R$300.000,00) e bens ofertados (cinco caminhões MAN/TGX 29.480 6X4T - Cabine Estendida) que o juízo singular compreendeu como idôneos (R$1.746.419,00) – e que totalizam
R$2.046.419,00
– é de
R$679.915,48
, correspondente a 24,9%.

Além disso, essa diferença decorre da absoluta desconsideração
dos tratores que também foram ofertados em garantia, em razão de o juízo singular tê-los considerado inidôneos.

Em relação ao
Trator Florestal marca CAT SKIDDER 555D
, ano 2018, entendo que a decisão agravada não incorreu em qualquer desacerto. Não, ao menos, em princípio.

Isto porque, segundo reconhece a própria agravante, o referido bem está gravado de alienação fiduciária, em favor de terceiro.

Além disso, embora a agravante afirme que o saldo devedor do financiamento / contrato vinculado à referida alienação, seria, supostamente, de apenas R$216.320,22, não há, em princípio, qualquer comprovação de que seja esse, de fato, o saldo em aberto.

Todavia, o que afasta, com maior intensidade, a idoneidade do mencionado bem é possibilidade de sua busca e apreensão pelo credor fiduciário no caso de inadimplemento de uma única parcela do contrato havido com a recorrente, o que afasta a postulação de sua admissão do mencionado trator
pelo seu valor global com o simples abatimento do saldo da alienação (R$216.320,22).

Nesse viés, conquanto entenda que a caução idônea suficientemente capaz de sustentar uma contracautela apta não seja, exclusivamente, aquela consubstanciada em valores em espécie, como tentam impor os agravados, por óbvio que um trator pertencente a um terceiro não se presta a garantir, idoneamente,
os riscos processuais que vêm
sendo suportados pelos requeridos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA
MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL – HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO
– AVALIAÇÃO BASTANTE DIVERGENTE DA IMPORTÂNCIA INDICADA PARA A AQUISIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos
recuperandos
os produtos arrestados ou o seu
equivalente
em dinheiro, mediante prestação de caução idônea.
A caução real apresentada em juízo
para o levantamento de mais de 17 milhões de reais
deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada
.
A existência de gravame para terceiro na matrícula do imóvel dado em garantia real retira a idoneidade
, especialmente quando o valor da aquisição é bastante inferior àquele
atualmente considerado como de avaliação. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC. (N.U 1005857-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 30/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.
A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada
. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1017307-35.2021.8.11.0000 – Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 10/11/2021,
publ
. no DJE 12/11/2021)

Por outro lado, no que tange à absoluta desconsideração Trator Florestal marca
JOHN DEERE FELLER 643K
, com 10.247 horas de trabalho como garantia apta a consubstanciar uma caução idônea, o recurso está a merecer parte da guarida almejada.

Nesta senda, necessário consignar, de início, que conquanto a agravada
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
tenha arguido no ID. n. 186978186 que a agravante omitiu intencionalmente informações relevantes ao processo, dentre elas o fato de o trator florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K - NFE 000.000.087 - Série 001, encontrar-se alienado fiduciariamente em favor da empresa
MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, n
o entanto, ao responder a tal arguição no ID. n. 192969688, a agravante apresentou o documento de ID. n. 192969689, datado de 05/04/2023, e subscrito por representante da mencionada credora fiduciária de tal bem, dando conta de que havia desonerado e liberado a REPLANTAR, nos termos do art.66-B, §5o, da Lei n. 4.728/65 e art.1.436 do CC/2002, da garantia fiduciária prestada através do citado trator, que, desse modo, se encontra livre de qualquer ônus real, podendo, perfeitamente, servir como parte da contracautela a ser prestada nos autos da monitória de origem. Vejamos:

Feita essa observação inicial, de se lembrar que ao concluir pela inviabilidade da oferta de tal bem como parte da contracautela exigida, o julgador singular levou em conta o fato de não haver prova do ano de fabricação
e da efetiva propriedade do referido bem, assim como por encontrar outros anúncios que atribuíam a maquinário similar valores muito aquém ao da CARTA DE AVALIAÇÃO de ID. n. 169031182, da lavra da empresa
VECAN – Máquinas e Implementos Agrícolas
(R$1.380.000,00).

No entanto, a questão relativa às dúvidas quanto à propriedade do citado bem veio a ser resolvida pela
Nota Fiscal eletrônica –
NFe
n. 70853
, trazida pelo agravante no ID. n. 169031185 deste Agravo.

Contudo, o desacerto da decisão agravada vem mesmo nos parâmetros utilizados pelo juízo singular para aferir a cotação do valor real de tal bem.

Isso porque, compulsando os
sites
visitados pelo d. magistrado singular para a comparação de preços, é possível constatar que embora sua URL indique um localização do
site
ou ao menos uma versão dele no Brasil (.com.br), verifica-se que os anúncios neles veiculados trazem, todos, ofertas de maquinários que se encontram noutra nação, mais precisamente nos Estados Unidos da América (EEUU), sendo trazidas informações em língua inglesa e apresentados os preços em dólar (USD) e em real (R$ ou BRL) conforme se pode depreender dos seguintes endereços eletrônicos:

•
https://www.mascus.com.br/florestal/cegadeiras/john-deere-643k/ajfo4vfs.html

•
https://www.marketbook.com.br/listings/construction-equipment/forsale/list/category/31446/forestry-equipment-feller-buncherswheel/manufacturer/deere/model/643k?gclid=Cj0KCQjwmZejBhC_ARIsAGhCqneYwasmcC5HSfR9hXmvifezSpoxJNXXmSeVQoDg-KV1gqxune5U2q0aAt9dEALw_wcB

Ora, se os maquinários utilizados em comparação se encontram nos EEUU, é necessário levar em conta as despesas do transporte para
o Brasil, e os custos tributários de importação que, como se vê, não foram ponderados pela decisão recorrida.

Além disso, a empresa agravante apresentou um outro site especializado em que um maquinário similar, do ano de 2014, é anunciado a R$750.000,00 no seguinte endereço eletrônico:

https://www.trucadao.com.br/feller-buncher-de-pneus/johndeere/rs/643/76766#:~:text=R%24%20750.000%2C00

O fato é que, diante da prova da propriedade do mencionado maquinário, e da alta divergência quanto a seu preço de mercado, não poderia o juízo – cujos conhecimentos técnicos no ramo da cotação de maquinários são sempre limitados – simplesmente decretar a inidoneidade do bem, sem se socorrer de um
expert
para a correta avaliação de seu valor.

A propósito, (i) a diferença razoavelmente pequena entre a cautela exigível (R$2.726.334,48) e o montante não caucionado aceito como inidôneo pelo juízo de origem (R$2.046.419,00), (
ii
) a possibilidade de constatação de uma cotação para o
Trator Florestal marca
JOHN DEERE FELLER 643K
suficiente para cobrir tal diferença (
iii
) a possibilidade se de oportunizar à autora mais uma chance para a complementação da contracautela, acaso o recurso reste desprovido, se sobrepõem, por ora, ao risco iminente da liberação “imediata” – como temerariamente autorizado pelo o
decisum
recorrido, inclusive com grifos e caixa alta – dos valores constritos em cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000.

Como visto, há uma absoluta desproporção entre os bens jurídicos contrapostos nessa quadra processual a melindrar o resultado útil do processo caso não seja obstada a prematura liberação imediata de valores sem que, antes disso, seja a aferida, com maior confiabilidade, a cotação do
Trator Florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K
– foi ofertado completamente
livre e desembaraçado – e, no caso de insuficiência de tal bem, a oportunidade de complementação da garantia por valores ou outros bens aptos.

Afinal, é necessário não perder de vistas que, e ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, este colegiado concluiu pela existência de elementos indiciários de que a agravante foi induzida a aceitar os cheques que embasam a monitória diante do comportamento antecedente da empresa ré, cuja
cessão onerosa de ações, associada à conduta dos seus acionistas indiciam possível abuso de personalidade (desvio de finalidade) capaz de tornar plausível da incidência da
disregard

douctrine
, justificando, ao fim, a conveniência do bloqueio
on

line
de R$8.008.965,38.

Ou seja, diante da plausibilidade robusta da pretensão autoral, é necessário conformar tanto quanto possível os interesses processuais das partes de modo a evitar que as dificuldades da parte autora em oferecer uma caução em pecúnia ou mesmo por bem de maior liquidez, seja um empecilho para o resguardo do resultado útil do processo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para aceitar que o
Trator Florestal marca JOHN DEERE FELLER 643K
referido na Nota Fiscal de
ID. n. 169031185 sirva, em princípio, para compor a caução exigida, devendo o juízo de origem designar um perito de sua confiança para proceder a avaliação de tal maquinário e, no caso de o valor apurado não for suficiente para – juntamente com os R$300.000,00 e os cinco caminhões MAN/TGX 29.480 6X4T, Cabine Estendida – atingir o valor de R$2.726.334,48, seja a autora agravada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o valor da caução.

No mais, restam prejudicados
os Agravos Internos de
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
,
MARCOS ROSENDO DA SILVA
, e
SÉRGIO VALERA ZABINI
interpuseram os recursos de Agravo Interno de
IDs
. 169836664, 170016174, e 170536184.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO
FERREIRA FILHO
(
2
o VOGAL
-CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

E
mais uma vez
,

Doutores,
peço
que
tentem
a possibilidade de
conciliação,
s
empre
faço esse pedido
,

D
e
se
mbargador
Sebastião de Moraes Filho
pode confirmar
.

E
ssa causa é realmente controversa
,
se as partes puderem conve
rsar, s
ei que os

advogados estão empenhados nessa possibilidade de acordo entre seus clientes
. É
muito
c
ustoso
o tramitar desse processo

p
ara os
dois lados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024
.